Tribunal: TJDFT
Processo: 0732012-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DE CITAÇÃO. REJEIÇÃO. AR RECEBIDO PELO CÔNJUGE DA RÉ. RESIDÊNCIA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. VALIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. CIRCULAÇÃO. OPOSIÇÃO DE EXCEÇÕES PESSOAIS. TERCEIRO DE BOA-FÉ. IMPOSSIBILIDADE.
1. O recebimento do AR de citação pelo cônjuge da ré, o que foi por ela própria confirmado, indica a validade do ato citatório, na medida em que demonstra que a ré teve efetivo conhecimento do ato, sobretudo quando comprovado que o marido encaminhou comprovante de residência para os representantes da empresa autora indicando que o endereço constante no AR é o de residência da ré.
2. A jurisprudência não admite a invocação de nulidade de algibeira (ou de bolso), aquelas em que o interessado, em desrespeito patente ao princípio da boa-fé processual, deixa de suscitar, em momento oportuno, questão envolvendo a nulidade de ato processual, para somente apresentá-la a análise como um estratagema na oportunidade em que melhor atenda aos seus próprios interesses, ressaindo claro o intuito de retardar injustificadamente o desfecho da demanda que lhe foi desfavorável.
3. O cheque é título de crédito que possui características intrínsecas, dentre as quais a autonomia, que se refere à independência entre as obrigações dos emitentes, avalistas e endossantes, e, consequentemente, à não oposição de exceções pessoais ligadas a terceiros em face do portador de boa-fé, e a abstração, atinente à desvinculação do negócio jurídico que originou sua emissão, a partir da circulação do título.
4. Para o ajuizamento de ação monitória embasada em cheque prescrito, na qualidade de prova escrita, desnecessário que o autor decline a causa que o originou, bastando apenas a juntada da própria cártula, conforme enunciado de súmula 531 do STJ.
5. Segundo entendimento pacificado do STJ, a transferência de cártula de cheque em favor da faturizadora tem natureza de endosso, incidindo as regras de direito cambiário, dentre as quais a inoponibilidade das exceções pessoais a terceiro de boa-fé.
6. Nos termos do artigo 25 da Lei 7.357/85, “Quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor.”
7. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.